Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-96.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705928-96.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELADO: VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados no ID 59739835. Ficam, doravante, advertidas as partes, que não será admitida nova juntada de documento aos autos, pois a fase processual adequada para tal mister já se encontra superada, ressalvados, tão somente, documentos novos, não disponíveis no momento oportuno, e capazes de influenciar o julgamento da demanda, tudo nos limites previstos no CPC. Do mesmo modo, novas petições não serão objeto de análise, a não ser que devidamente demonstrado tratar-se de hipótese em que efetivamente se justifique a prática do ato processual, sob pena de, além de tumultuar o feito, protelar-se, indevidamente, o julgamento do recurso. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator